Tribunal: TJDFT
Processo: 0741578-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. OPOSIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO CREDOR. AUSÊNCIA. FALHA DOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONADOS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO. EXTENSÃO. RES IUDICATA. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO CONTRADITÓRIA. NECESSIDADE.

1. Não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente apresenta razões de reforma das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.

2. Movida a execução em desfavor de devedores solidários, a interrupção do prazo prescricional operada contra um deles envolve os demais, conforme preceitua o artigo 204, 1§o, do Código de Processo Civil.

3. A sanção da prescrição intercorrente não pode ser aplicada ao exequente que se encontra obstado de dar prosseguimento ao feito executivo em razão da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo devedor. Precedentes.

4. Impedido o credor de exercer plenamente a pretensão executiva, não há que se falar em prescrição intercorrente decorrente da própria impossibilidade de exercício da pretensão satisfativa, mesmo porque não se admite execução provisória/parcial dentro do feito executivo.

5. Desde que previsto no título executivo extrajudicial, o percentual previsto contratualmente pelas partes a título de honorários advocatícios pode ser incluído no valor total do débito exequendo.

6. Nos termos do artigo 114 c/c artigo 274 do Código Civil, do Código de Processo Civil, formado o listisconsórcio passivo unitário, ainda que facultativo, para execução fundada em único título executivo extrajudicial no qual figuram como devedores solidários os litisconsortes, a necessidade de resolução uniforme da demanda em relação a esses possibilita a extensão da coisa julgada, ou seja, da razão de julgamento, aos demais réus, ainda que essa derive do julgamento de embargos à execução nos quais esses não figuraram como autores, dada a vedação do proferimento de decisões contraditórias.

7. A fixação de honorários em percentual superior à 10% (dez por cento) sobre o valor da execução não afronta a regra inserida no artigo 827, do Código de Processo Civil, se, à época de sua imposição, vigia o artigo 652-A do Código de Processo Civil de 1973, o qual possibilitava ao magistrado a livre fixação de honorários advocatícios, observado o teto de 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução.

8. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

9. Prejudicial de prescrição intercorrente afastada.

10. Recurso conhecido e desprovido.